Tribunal: STF
Processo: HC 264127
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.043.077/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu, em parte, a ordem para fixar a pena em 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, em decisão assim fundamentada: 



    Ocorre que a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado, o que é inadmissível.



    Com efeito, da atenta análise dos autos, verifica-se que a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida porque o réu, embora tenha admitido ter agredido José Barto, afirmou que lhe deu apenas dois socos e um empurrão, negando ter seguido com as agressões mesmo com a vítima já caída, o que foi desmentido pela testemunha presencial e principalmente pelas imagens de fls. 217, de maneira que o não reconhecimento da benesse era de rigor (fl. 22). 



    Ora, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, incide a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação (AgRg no HC n. 979.549/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).



    Nesse contexto, assiste razão à defesa, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão. 



    De outro lado, quanto à incidência da agravante do motivo fútil, asseverou o Tribunal a quo (fls. 20/21): 



    [...] 



    Com efeito, restou provado que a agressão à vítima foi praticada por motivo de somenos importância, o que o próprio réu admitiu, e em atitude absolutamente desproporcional, por conta de banal desentendimento, após o réu ter esbarrado na vítima, que em razão disso, e por estar embriagada, acabou por ofender o acusado.



    [...] 



    Nesse contexto, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos fatos e das provas, providência inviável na via eleita, caracterizada pelo rito célere e de cognição sumária. 



    Firmadas essas premissas, passo ao redimensionamento da reprimenda: mantém-se a pena-base fixada em 4 anos de reclusão. Na segunda fase, mantém-se a agravante do motivo fútil em 1/6, na sequência, aplica-se a atenuante da confissão, na fração de 1/12, fixando-se a pena em 4 anos e 4 meses de reclusão, quantum que se torna definitivo ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda. 



    O regime inicial semiaberto dever ser mantido, nos termos do que estabelece o art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    Ante o exposto, concedo, em parte, liminarmente a ordem para fixar a pena do paciente em 4 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “havendo discussão anterior ao acontecimento, não há que se falar na incidência da qualificadora do motivo fútil”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que seja reconhecida a violação ao artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal vigente, para que a pena imposta ao paciente, bem como, o regime inicial prisional, sejam retificados, diante da desconsideração da agravante de futilidade”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente